Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018086-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), GUIOMAR RUWER - CPF: 104.584.500-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO INSTRUÍDA PELA VERSÃO DIGITALIZADA DO DOCUMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI REGULAMENTADORA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Lei nº 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

II - Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GUIOMAR RUWER
, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Para tanto o agravante alega que as ações fundadas em título de crédito devem estar acompanhadas do documento original, de modo a comprovar a posse e impedir a cobrança em duplicidade, assim como negócios paralelos envolvendo o mesmo título.

Afirma que a permissão para não juntada do título de crédito original é apenas em caráter excepcional e não uma regra.

Ressalta que a excepcionalidade exige a inexistência de dúvida quanto à existência do título, do débito e, quando comprovado, que o título não circulou.

Posto isso, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 119598960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de agravo de Instrumento, pelo qual busca reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0013025-61.2018.8.11.0004, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado.

Alega que a ação de execução fundada em título de crédito deve estar instruída pelo original do documento e não somente pela cópia.

Diz que a juntada da cópia do título de crédito é admitida somente em caráter excepcional, ou seja, quando inexiste dúvida acerca da existência do título, do débito e, ainda, quando comprovado, que o título não circulou.

Sem razão o agravante.

É que, no presente caso, a ação de execução está acompanhada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial e, com o advento do processo judicial eletrônico, torna-se desnecessária a juntada do documento original, sendo facultado ao Juízo exigir a sua apresentação na respectiva secretaria, nos termos do art. 425, inciso VI, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...) VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.

3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

5. O § 2º do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística.

6. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável.

7. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

8. Decisão mantida. 9. Recurso desprovido. (N.U 1013622-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos, descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma inequívoca a inexequibilidade do título, ante a ausência de prescrição, eis que a ação de execução foi interposta dentro do prazo legal acompanhada de planilha com memória de cálculo do débito e cópia do título,

não havendo, nesse ponto, que se falar em via original por se tratar, in casu, de processo virtual (PJ-e).
(N.U 1000052-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022